Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-59.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado do mérito – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado do mérito – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de cobrança de juros abusivos pela ré - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pretensão de afastamento das cobranças de serviços de terceiro, correspondente bancário, tarifa de registro de contrato, tarifa de pré-gravame e seguro de proteção financeira – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Hipótese em que tais matérias não foram submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, de modo que não se pode admitir a formulação de tais pedidos neste momento processual, sob pena de supressão de grau de jurisdição – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001094-59.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em
que é apelante TOMOACIR AMANCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento à parte conhecida do recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001094-59.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 24.924
Voto no 24.924
Apelação Cível no 1001094-59.2019.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes - 3a Vara Judicial
Apelante: Tomoacir Amancio dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rafael Rauch
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado
do mérito Hipótese em que a causa já se encontrava
madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias
Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cédula de crédito bancário
Capitalização de juros

Ausência de ilegalidade Hipótese em que os elementos dos
autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse
respeito, o que é permitido Aplicação das súmulas no 539 e
541 do Superior Tribunal de Justiça RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Alegação de cobrança de juros abusivos pela ré - Ausência
de demonstração de que os juros eram flagrantemente
superiores aos praticados pela média do mercado -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Pretensão de afastamento das cobranças de serviços de
terceiro, correspondente bancário, tarifa de registro de
contrato, tarifa de pré-gravame e seguro de proteção
financeira Impossibilidade de conhecimento do recurso
Hipótese em que tais matérias não foram submetidas à
apreciação do juízo de primeiro grau, de modo que não se
pode admitir a formulação de tais pedidos neste momento
processual, sob pena de supressão de grau de jurisdição
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001094-59.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 24.924
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional c/c consignação
em pagamento com pedido de tutela antecipada”, ajuizada por TOMOACIR
AMANCIO DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A, julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono do réu, arbitrados em R$ 1.000,00 (fls.
164/169).
Recorre o autor. Alega cerceamento de defesa, em
razão da ausência de produção de prova pericial contábil. Argumenta que a
referida prova é necessária para apurar se a instituição financeira aplicou
corretamente os termos do contrato. No mérito, sustenta que o réu pratica,
indevidamente, a cobrança de juros capitalizados, uma vez que não houve
expressa pactuação nesse sentido. Acrescenta que a taxa de juros cobrada
pelo réu abusiva, por ser superior à taxa média de mercado. Menciona ser
ilegal a cobrança por serviços de terceiros, pois não houve comprovação da
prestação dos referidos serviços. Destaca ser abusiva a cobrança de
correspondente bancário, assim como a cobrança de tarifa de registro de
contrato. Ressalta, também, ser indevida a cobrança de tarifa de pré-
gravame e de seguro de proteção financeira.
Recurso recebido e contrariado (fls. 195/221).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão do autor não merece acolhida.
Inicialmente, registre-se que o anunciado cerceamento
de defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001094-59.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 24.924
julgamento antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de
Processo Civil, sendo prescindível a realização da prova pericial pretendida
pelo autor.
Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso:
"A necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do magistrado" (RE 101171 / SP, Relator: Min. Francisco
Rezek, j. 05.10.1984, Segunda Turma, DJ 07-12-1984
PP-20990).
Com efeito, a produção de prova pericial seria inócua,
uma vez que a matéria debatida nos autos é essencialmente de direito,
cabendo ao julgador a declaração, ou não, da abusividade das cláusulas
que amparam as supostas abusividades alegadas pelo autor.
Realmente, a prova pericial pretendida se prestaria tão
somente a atestar as supostas ilegalidades decorrentes de tais cláusulas
contratuais.
No mais, a produção da prova se destina à formação do
livre convencimento do juiz, a quem compete avaliar a pertinência de sua
realização. Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
"O destinatário das provas é o juiz da causa.
Cabe somente a ele o cotejo da sua prescindibilidade na
solução da lide" (AgRg no Ag 190420 / SP. Min.
Waldemar Zveiter. DJ 28.06.1999. p. 107).
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001094-59.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 24.924
Superada esta questão, não há ilegalidade alguma a ser
declarada quanto à taxa de juros cobrada pelo réu.
Em primeiro lugar, porque não há óbice à cobrança de
juros capitalizados pela instituição financeira.
De fato, em se tratando de cédula de crédito bancário, o
artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, permite expressamente a
pactuação de juros capitalizados.
Nesse sentido, ainda, veja-se o entendimento desta 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada" (Apelação no 0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que se admite a capitalização de
juros, em período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados
após a edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que
assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada" (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001094-59.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 24.924
Na hipótese, a cláusula 2.1 do contrato prevê
expressamente a cobrança de juros capitalizados (fl. 44).
Não bastasse isso, o referido instrumento evidencia que
a taxa de juros anual (31,8365075%) é superior ao duodécuplo da taxa
mensal (2,33%), o que é suficiente para autorizar cobrança de juros
capitalizados.
Nesse sentido, confira-se o teor da súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça:
"A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para
permitir
a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Além disso, não é possível considerar abusivos os juros
contratuais sem a indicação e comprovação de que outras entidades
semelhantes praticavam na ocasião taxas bem inferiores.
Com efeito, a abusividade só pode ser declarada caso a
taxa de juros destoe de modo substancial da média do mercado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001094-59.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 24.924
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos, assim entendidos aqueles que discrepem
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
Na hipótese, contudo, o autor não trouxe aos autos
qualquer indício de que as taxas praticadas pela instituição financeira ré
sejam substancialmente maiores do que aquelas cobradas por outras
instituições em operações semelhantes.
Por fim, o recurso não comporta conhecimento quanto
aos pedidos de declaração da abusividade das cobranças de serviços de
terceiros e correspondente bancário, seguro de proteção financeira, tarifa de
registro de contrato e tarifa de pré-gravame.
É que o autor não submeteu tais matérias à apreciação
do D. Juízo a quo, de modo que a formulação de tais pedidos apenas neste
momento processual configuração inovação recursal, o que não se pode
admitir, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à parte
conhecida do recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto
no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela apelante, para R$ 1.500,00, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001094-59.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 24.924
disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator